Tribunal: CARF
Processo: 10830.726806/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726806/2013-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.685 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Embargante
MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO E FRUIÇÃO. REGULARIDADE
FISCAL. OBRIGATORIEDADE.
Tal como disposto no art. 60 da Lei no 9.069/1995, a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação, pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais. O que, em respeito ao art. 7o do
Decreto 3.803/01, tem-se que o descumprimento das condições necessárias à
fruição do crédito presumido, inclusive com relação à regularidade fiscal,
acarretará a suspensão do regime especial pelo prazo de 30 dias, que se
converterá em exclusão no caso de as irregularidades não serem sanadas.
No caso vertente, não há possibilidade de manutenção do Regime Especial
mediante restabelecimento da regularidade fiscal somente no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação judicial, foram analisados os embargos de declaração, em
relação à matéria “possibilidade de manutenção do regime especial mediante restabelecimento da
regularidade fiscal no curso do processo administrativo”. No mérito, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, mantendo a
negativa de provimento ao recurso especial, vencido o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira,
que acolheu os embargos com efeitos infringentes, e votou pelo provimento do Recurso Especial
do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726806/2013-35
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 9303-009.759, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por voto de qualidade, negou provimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI
10.147/2000.
HABILITAÇÃO/SUSPENSÃO/EXCLUSÃO.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. ÓRGÃO/AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE. SUPERIOR
ÀQUELA QUE PROFERIU A DECISÃO.
O Conselho Administrativo Fiscal não detém competência para o julgamento da
decisão que determinou a suspensão/exclusão de empresa do regime especial do
crédito presumido das contribuições instituído pela Lei 10.147/2000. Nos termos
da legislação de regência, da decisão que determinou a suspensão ou a exclusão
caberá recurso à autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a
decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO E FRUIÇÃO. REGULARIDADE FISCAL.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

Tal como disposto no art. 60 da Lei no 9.069/1995, a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada
à comprovação, pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando, entre
outros, omissão, conforme segue:
“[...]
1. O Recurso Especial estava baseado em 3 (três) matérias, para as quais foi
apresentada divergência jurisprudencial específica, quais sejam: (i)
competência do CARF para analisar a questão relativa à ilegalidade de
exclusão de regime especial;
(ii) necessidade de manutenção de regularidade fiscal durante a vigência do
regime especial e (iii) possibilidade de manutenção do Regime Especial
mediante restabelecimento da regularidade fiscal no curso do processo
administrativo.
2. Em relação ao item (iii) mencionado acima, o Despacho de Admissibilidade
de fls. 1.058/1.068 negou seguimento ao recurso em razão de suposta “falta de
prequestionamento”, o que, a teor do art. 71, § 2o, V, do RICARF, sequer
autorizaria a interposição de agravo.
3. Diante de tal cenário, a Embargante não vislumbrou outra alternativa senão
ajuizar o Mandado de Segurança no 1014104-67.2018.4.01.3400 visando
ordem judicial que determinasse o processamento do recurso especial em
relação ao item (iii), e seu posterior julgamento pela C. 3a Turma da CSRF.
4. Em um primeiro momento, o pedido liminar foi indeferido pelo Juízo da 7a
Vara Federal de Brasília. Ocorre que, em seguida, a Embargante interpôs o
Agravo de Instrumento no 1021698-50.2018.4.01.0000, no qual foi deferida a
antecipação de tutela recursal para, em relação ao item (iii), determinar “que
seu recurso especial seja admitido e julgado como for de direito, ficando
também suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151/III do CTN”.
5. À fl. 1.444, por meio do Ofício SEI no 37/2018, a PGFN comunicou o CARF
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

sobre o deferimento da tutela recursal, para que fossem adotadas as
providências cabíveis. Em seguida, à fl. 1.453, a chefe da DIPRO/COJUL
proferiu despacho para sanear o processo, informando sobre a determinação
judicial para julgamento do item (iii), bem como encaminhando o processo à
Presidente da CSRF para análise do Agravo da Embargante em relação aos
itens (i) e (ii).
6. Por fim, através do Despacho de Admissibilidade de fl. 1.455, a Presidente
da CSRF acolheu o Agravo e deu seguimento ao recurso especial também em
relação aos itens (i) e (ii). Assim, as três matérias contidas no Recurso
Especial da Embargante foram admitidas, da seguinte maneira:
Item (i): Admitida pelo despacho de fl. 1.455.
Item (ii): Admitida pelo despacho de fl. 1.455.
Item (iii): Admitida por medida judicial juntada aos autos à fl. 1.449, cujo
reconhecimento expresso se deu através do despacho de fl. 1.453.
7. Não obstante, o v. Acórdão Embargado, ao julgar o Recurso Especial, se
limitou à análise dos Itens (i) e (ii), se omitindo por completo de julgar o Item
(iii).[...]”

Sendo assim, traz que ao deixar de analisar uma das três matérias, o acórdão
embargado incorreu no vício de omissão, devendo ser sanado através do julgamento da matéria
“possibilidade de manutenção do Regime Especial mediante restabelecimento da regularidade
fiscal no curso do processo administrativo”.

Em despacho às fls. 1543 a 1546, os embargos de declaração foram admitidos
para saneamento da omissão assinalada. Sendo distribuído para essa conselheira – redatora
originária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

Depreendendo-se da análise dos embargos de declaração opostos pelo sujeito
passivo, entendo que os embargos devam ser analisados por determinação judicial quanto ao
item “(iii) possibilidade de manutenção do Regime Especial mediante restabelecimento da
regularidade fiscal no curso do processo administrativo.” Eis o que traz a decisão judicial:
“Defiro a tutela provisória recursal requerida pela impetrante para que seu
recurso especial seja admitido e julgado como for de direito, ficando também
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151/III do
CTN”

Sendo assim, por determinação judicial é de se analisar o item (iii)
possibilidade de manutenção do Regime Especial mediante restabelecimento da regularidade
fiscal no curso do processo administrativo” .

Ventiladas tais considerações, antes de se adentrar a essa discussão, importante
recordar o que restou decidido em acórdão embargado – o que reflito a ementa consignada
naquela ocasião, quando foram apreciadas duas matérias ((i) a competência do Carf para analisar
e julgar a legalidade da exclusão da empresa do regime especial de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e (ii) a necessidade de manutenção de regularidade fiscal durante a vigência do Regime
Especial):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
REGIME ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI
10.147/2000.
HABILITAÇÃO/SUSPENSÃO/EXCLUSÃO.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
ÓRGÃO/AUTORIDADE
HIERARQUICAMENTE.
SUPERIOR ÀQUELA QUE PROFERIU A DECISÃO.
O Conselho Administrativo Fiscal não detém competência para o julgamento
da decisão que determinou a suspensão/exclusão de empresa do regime
especial do crédito presumido das contribuições instituído pela Lei
10.147/2000. Nos termos da legislação de regência, da decisão que
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

determinou a suspensão ou a exclusão caberá recurso à autoridade
imediatamente superior àquela que proferiu a decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO E FRUIÇÃO. REGULARIDADE
FISCAL. OBRIGATORIEDADE.
Tal como disposto no art. 60 da Lei no 9.069/1995, a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação, pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais.”

Cabe ainda, para respeitarmos e prevenirmos a emissão de decisão
contraditória, transcrever parte do voto vencedor:
“[...]
Com a devida vênia, parece-me que as duas questões estão suficientemente
claras nas disposições da legislação pertinentes, se não vejamos. Dispõe o
Decreto no 3.803/2001 que
Art. 7o O descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito
presumido, inclusive com relação à regularidade fiscal, sujeitará a empresa
infratora:
I - à suspensão do regime especial pelo prazo de trinta dias, que se
converterá em exclusão nas seguintes hipóteses:
a) se, findo o prazo de trinta dias, as irregularidades constatadas não tiverem
sido sanadas; ou
b) se ocorrerem duas suspensões dentro do período de doze meses; e
II - ao recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que
deixaram de ser pagas, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora
ou de ofício, nos termos do que dispõe a legislação tributária, em relação aos
fatos geradores ocorridos:
a) nos meses em que tiverem sido descumpridas as condições relativas a
preços praticados, que motivaram a suspensão ou a exclusão; e
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

b) no período da suspensão.
§ 1o A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerão com a
publicação de ato expedido pela Secretaria da Receita Federal no Diário
Oficial da União.
§ 2o Da decisão da suspensão ou da exclusão caberá recurso, no prazo de
trinta dias, contado da data de sua publicação, à autoridade imediatamente
superior àquela que proferiu a decisão, nos termos das instruções expedidas
pela Secretaria da Receita Federal.
Ou seja, é disposição literal do art. 7o, caput, do Decreto no 3.803/2001, que o
descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito presumido de
que se trata, inclusive com relação à regularidade fiscal, acarretará a
suspensão do regime especial pelo prazo de trinta dias, que se converterá em
exclusão no caso de as irregularidades não serem sanadas.
No mesmo diapasão, dispõe o § 2o do mesmo art. 7o que, da decisão que
determinar a suspensão ou exclusão do Regime, caberá recurso à autoridade
imediatamente superior àquela que proferiu a decisão, que no caso, não são
as delegacias da receita federal de julgamento, tampouco este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mas a DISIT, da 8a Superintendência
Regional da Receita Federal o Brasil, órgão imediatamente superior ao
Serviço de Orientação e Análise Tributária da Receita Federal em Campinas.
A este CARF, assim como às delegacias da receita federal de julgamento,
compete exclusivamente proferir decisão acerca do crédito tributário lançado
por força do disposto no inciso II do art. 7o do mesmo Decreto no 3.803/2001.
De se destacar que, no que concerne à exigência de que a empresa mantenha-
se em situação de regularidade fiscal, o Decreto em nada destoa da legislação
de hierarquia superior, tal como se depreende do teor do art. 179 combinado
com o art. 155 do Código Tributário Nacional, que disciplina as condições e
requisitos para concessão e benefício fiscal, nos seguintes termos.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o
qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período,
cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período
para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do
reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155.
(...)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado
não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou
de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito
acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da
prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo,
a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.[...]”

Sendo assim, vê-se que foi adotado pelo redator designado disposição do
Decreto 3.803/01 – o que considerou que “disposição literal do art. 7o, caput, do Decreto no
3.803/2001, que o descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito presumido de que
se trata, inclusive com relação à regularidade fiscal, acarretará a suspensão do regime especial
pelo prazo de trinta dias, que se converterá em exclusão no caso de as irregularidades não serem
sanadas.”

Nessa linha que foi adotada pelo voto vencedor, refletindo à matéria conhecida
nesse momento “(iii) possibilidade de manutenção do Regime Especial mediante
restabelecimento da regularidade fiscal no curso do processo administrativo”, entendo que não
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.685 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.726806/2013-35

há como manter o regime especial, pois o sujeito passivo não observou, tampouco comprovou
sua regularidade fiscal no prazo estabelecido na norma à época vigente.

As argumentações dadas pelo nobre ex-conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, ainda que essa conselheira tenha naquela sessão de julgamento divergido de seu
entendimento, foram suficientes para se direcionar quanto à matéria suscitada em embargos
(item iii) pela negativa de provimento. Aquela decisão não foi embargada e a matéria agora
analisada, a rigor, tem vinculação, por consequência, àquela decisão dada em acórdão
embargado.

Em vista de todo o exposto, por determinação judicial, analiso os embargos de
declaração, em relação à matéria “possibilidade de manutenção do regime especial mediante
restabelecimento da regularidade fiscal no curso do processo administrativo” e, no mérito,
acolho os embargos sem efeitos infringentes, mantendo a negativa de provimento ao recurso
especial.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1599
DF CARF MF
Original